Tribunal: TJDFT
Processo: 0707377-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONCURSO FORMAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em crime único quando o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
2. Consoante enunciado da Súmula n. 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 2.1. In casu, as vítimas confirmaram a grave ameaça exercida mediante emprego da arma de fogo, assim como o réu confessou o uso do artefato, embora indicando se tratar de mero simulacro. 2.2. Segundo a dicção do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
3. No tocante às circunstâncias do crime, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016) (...). (AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).
4. Recurso conhecido e desprovido.